Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-12.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000998-12.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LP FOTOCOPIAS MULTIVENDAS LTDA - ME - CNPJ: 09.663.696/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INIBITÓIRA NEGATIVA – DESCONHECIMENTO DE CONTRATO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O julgamento do Agravo de Instrumento deve se ater às informações postas à análise, sendo que, os argumentos efetuados sem o amparado documental não são passíveis de reconhecimento, eis que demandam a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Inibitória Negativa nº 1008869-67.2016.8.11.0041 (PJe) ajuizada por
LP Fotocópias Multivendas Ltda – Me
, deferiu pedido liminar realizado, este que objetivava a manutenção do Recorrido no espaço denominado
ganha tempo
.

O Agravante, em síntese, afirma que a manutenção da empresa se deu em face de contrato nulo, supostamente firmado entre o referido e a Administração Público.

Destarte, afirma que o acordo pactuado não foi localizado junto aos arquivos do Estado de Mato Grosso, logo, haveria de se retirar a referida empresa do local, já que sua estadia no local prejudica a realização de processo licitatório.

Por fim, então, pugna pela reforma da decisão objurgada, a fim de que esta se amolde à pretensão recursal apresentada.

Foi realizado pedido de antecipação de tutela, por parte do Agravante, esse que objetivava a atribuição de efeito ativo ao recurso, entretanto, o pedido foi indeferido, consoante decisão juntada no ID nº 74349.

Embora intimado, o Agravado não apresenta contrarrazões ao recurso, consoante certidão de ID nº 516630.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 591565, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 6 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020